Tribunal: STF
Processo: HC 193239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO – TEMPESTIVIDADE – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0870325-62.2003.8.26.0001, condenou os pacientes, ante o crime do artigo 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. O Juízo fixou a pena em 12 anos de reclusão, no regime fechado.
    A Décima Terceira Câmara Criminal negou provimento à apelação interposta pela defesa. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito. O acórdão foi publicado em 1º de junho de 2017. Recurso especial, protocolado em 19 de junho seguinte, foi inadmitido pela Presidência da Seção Criminal, considerada intempestividade.
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso especial com agravo nº 1.204.284/SP. A Sexta Turma desproveu agravo interno e embargos de declaração. O trânsito em julgado ocorreu no dia 17 de junho de 2019.
    Os impetrantes sustentam a tempestividade do recurso especial. Reportando-se ao Provimento nº 2.393/2016, do Conselho Superior da Magistratura, apontam a suspensão dos prazos processuais, em razão da ausência de expediente forense nos dias 15 – feriado – e 16 de junho de 2017. Afirmam adequada a comprovação da tempestividade mediante agravo interno.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a determinação ao Superior Tribunal de Justiça da análise do recurso especial, afastado o óbice referente à formalização fora do prazo. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    2. Surge cabível, considerado o acesso ao Judiciário, comprovar, em momento posterior, feriado local.
    Publicado, em 1º de junho de 2017, o acórdão formalizado pela Décima Terceira Câmara Criminal, por meio do qual desprovidos declaratórios, o prazo de 15 dias alusivo à interposição do recurso especial teve início em 2 imediato. 
    Observado o artigo 2º do Provimento nº 2.393/2016, do Conselho Superior da Magistratura, a revelar a ausência de expediente forense nos dias 15 e 16 de junho, o termo final do prazo para o recurso foi prorrogado para o dia útil subsequente, isto é, 19, segunda-feira. O inconformismo é tempestivo. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, suspendendo os efeitos do título condenatório formalizado no processo-crime nº 0870325-62.2003.8.26.0001 do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator